Tribunal: TJMT
Processo: 1014223-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014223-26.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : RICARDO YASSUHIRO MAMOSE
Agravado : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
Número do Protocolo: 1014223-26.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO YASSUHIRO MAMOSE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 0001081-15.2010.811.0078 - Código 38789), ajuizada por BUNGE ALIMENTOS S.A., sucedida processualmente pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, contra o agravante, e também contra ANDREA RURIKO NAGAO MAMOSE, YASUO MAMOSE e HATUNE MAMOSE, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante Ricardo, pois, segundo observou o magistrado, conquanto a objeção esteja fundada na arguição de nulidade da execução à falta de liquidez e exigibilidade da obrigação contida na cédula exequenda em razão da sentença de parcial procedência do pedido deduzido nos autos da ação de “Revisão e Rescisão de Contrato” (Proc. no 0000162 -26.2010.8.11.0078 - Código 37872), na realidade, o que se verifica é que, em grau recursal, a sentença acabou sendo reformada por este eg. Tribunal, sendo substituída por acórdão que julgou improcedente o pedido revisional (cf. Id. no 99873971).
O agravante insiste em que “a ação de revisão contratual foi julgada parcialmente procedente, modificando a relação jurídica apresentada nos autos aos quais pertence este recurso, devendo os referidos contratos serem cobrados através da execução dos autos de conhecimento”, ou seja, “havendo modificação da relação jurídica através da ação revisional, deve-se exigir a dívida através de execução de título judicial dos autos revisionais, e não através de ação de execução de título extrajudicial, pois o título em questão carece de liquidez e exigibilidade”, logo, “o título judicial correto a ser executado é aquele proferido nos autos no 0000162 -26.2010.8.11.0078, (já que) os valores determinados juntamente com o v. acórdão presente nos mesmos autos são diferentes dos valores executados na presente demanda, como é possível constatar apenas observando o conteúdo das decisões, pois as mesmas modificaram os valores considerados corretos, mas a presente execução tem como valor da causa o total inicial, sem levar em conta o processo revisional de contrato”; nesse sentido, cita que “no v. acórdão (...) foi reconhecida a prescrição das pretensões fundadas nos inadimplementos que venceram em 16/12/2006 e 16/12/2007”, o que estaria sendo ignorado na execução, e, após discorrer sobre “as prestações prescritas e os produtos não entregues pela empresa”, segundo os seus cálculos, afirma que está se cobrando “valor excedente de R$9.819.058,17 (nove milhões, oitocentos e dezenove mil, cinquenta e oito reais e dezessete centavos),mostrando-se esse montante como excesso de execução, o qual deve ser abatido do valor executado”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, e acolhida a sua exceção de pré-executividade, seja ordenada a extinção do feito executivo; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 97243975).
É o breve relatório.
Justifica-se a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente se, “da imediata produção de (efeitos da decisão), houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), e, no caso, realmente não vejo em que medida a manutenção dos efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito, isto é, após a formação do contraditório, com a apresentação do competente contraponto da parte agravada, poderá vir a causar dano grave ou implicar em risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial, sobretudo ao considerar a ausência de contemporaneidade da decisão, que fora proferida ainda em abril deste ano, mas, por equívoco, somente agora, no mês de agosto, acabou sendo publicada, e, por outro lado, os fundamentos recursais não convencem minimamente acerca da probabilidade de êxito da pretensão deduzida pelo ora agravante, seja porque o dispositivo do acórdão que julgou a apelação oriunda dos autos da ação revisional (Proc. no 0000162 -26.2010.8.11.0078) é bastante claro quanto à solução dada àquela lide ao dispor que “provejo parcialmente ambos os recursos, nos moldes acima, para afastar a revisão da cláusula penal e a condenação, julgando improcedentes, pois, os pedidos autoral e reconvencional” (cf. Id. no 99873980), seja porque, ainda que se pudesse falar em excesso de execução em razão do resultado da referida demanda, isso não infirmaria os predicados das respectivas obrigações estampadas nas CPR’s que aparelham a execução; acrescente-se, ainda, que a arguição de excesso de execução constitui inovação recursal, já que, na origem, a objeção de pré-executividade abordou tão somente a questão da superveniente falta de liquidez e exigibilidade do título executivo em função da decisão de mérito proferida na lide revisional.
Sendo assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator